Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO SIGILOSO. ACESSO AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA. DIREITO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de investigado com mandado de prisão em aberto, no contexto de processo sigiloso que tramita perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente. A defesa alega constrangimento ilegal por negativa de acesso aos autos e pretende seja expedido salvo-conduto em favor do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição de acesso aos autos imposta à defesa técnica em processo sigiloso, no qual há mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de acesso da defesa aos elementos já documentados no procedimento investigatório está amparado na Súmula Vinculante n. 14 do STF, cuja aplicação não se restringe a processos públicos, alcançando também aqueles em segredo de justiça.
4. A publicidade dos atos processuais pode ser mitigada para proteção de interesse social ou intimidade, conforme autorizam o art. 5o, LX, da CF, e o art. 20 do CPP, mas essa restrição não pode inviabilizar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. No caso concreto, a investigação foi concluída, a denúncia foi oferecida e não há diligências pendentes, remanescendo apenas a execução do mandado de prisão expedido. Nesse contexto, a manutenção da negativa de acesso aos autos caracteriza constrangimento ilegal.
6. O segredo de justiça deve ser preservado com o controle de acesso nos autos digitais, por se tratar de processo que envolve menor.
7. Mantido o decreto prisional, ante a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Ordem parcialmente concedida.